Tribunal: TJSP
Processo: 1002124-98.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido declaratório. Autor objetiva seja a ré compelida a realizar a rematrícula no curso de medicina para o período de 2021. Sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito. Perda superveniente do objeto. Autor apela requerendo seja apreciado o pedido declaratório de quitação das mensalidades relativas ao 2o semestre de 2019.

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido declaratório. Autor objetiva seja a ré compelida a realizar a rematrícula no curso de medicina para o período de 2021. Sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito. Perda superveniente do objeto. Autor apela requerendo seja apreciado o pedido declaratório de quitação das mensalidades relativas ao 2o semestre de 2019. Subsidiariamente, requer a inversão do ônus da sucumbência, considerando que foi a ré quem deu causa ao ajuizamento da ação. Ré apelada demonstrou que a razão pela qual a rematrícula do período foi indeferida era a dívida relativa à matrícula de 2020 e não os supostos débitos de 2019. Inadimplemento demonstrado, assistia razão à ré em obstar a rematrícula. Impossibilidade de inversão no ônus de sucumbência. Sentença integralmente mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.